Tribunal: TJSP
Processo: 2173743-22.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000719908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2173743-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é peticionário
IURI CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA,
JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2173743-22.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra
2
VOTO No 49963
REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO No 2173743-22.2020.8.26.0000
PETICIONÁRIO: IURI CARLOS DA SILVA
CORRÉUS: SANDRO DE ARAUJO CARNEIRO; AUGUSTO CESAR GOMES
DOS SANTOS MARTINS; ELIAS DOS SANTOS (CONDENADOS A CUMPRIR, EM REGIME
INICIAL FECHADO, A PENA DE QUINZE ANOS, SEIS MESES E VINTE DIAS DE
RECLUSÃO, POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 157, § 3o, 2a PARTE, C.C. O
ARTIGO 14, INCISO II, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS DO
CÓDIGO PENAL)
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
AÇÃO PENAL No 0006210-25.2012.8.26.0268 CONTROLE No 435/12
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA JUDICIAL
ÓRGÃO JULGADOR: 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL LN
IURI CARLOS DA SILVA foi condenado
pelo Juízo da 2a Vara Judicial da Comarca de Itapecerica da Serra
a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de dezoito anos e oito
meses de reclusão e a pagar nove dias-multa, no piso mínimo, por
infração ao disposto no artigo 157, § 3o, parte final, c.c. o artigo 14,
inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código
Penal, em razão de fatos ocorridos em 9 de junho de 2012, por
volta de 2h, na Avenida Quinze de Novembro, no 605, no interior do
Posto de Combustíveis “Auto Posto Pedra Lisa”, em Itapecerica da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2173743-22.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra
3
Serra, quando, agindo em concurso e unidade de propósitos com
Sandro de Araujo Carneiro, Elias dos Santos e Augusto Cesar
Gomes dos Santos Martins (igualmente condenados), subtraiu,
para o grupo, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e violência física, a quantia de R$ 380,00, pertencente
ao estabelecimento comercial Auto Posto Pedra Lisa e uma pistola,
calibre 45, número NQK 47049, bem pertencente ao policial civil
Jean Marco Soares Marcolina e, na sequência, para assegurar a
impunidade do crime e a detenção da coisa para o grupo, o corréu
Augusto realizou, com a intenção de matar, um disparo de arma de
fogo, que atingiu Esmael Alves Pereira de Souza, apenas não
consumando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade
dos agentes.
Interposta apelação, a 13a Câmara de
Direito Criminal rejeitou a matéria preliminar e deu parcial
provimento a ela para reduzir a pena de Iuri a quinze anos, seis
meses e vinte dias de reclusão e pagamento de sete dias-multa (fls.
87/97).
Sustenta, agora, o peticionário, em
síntese, que deve a pena deve ser reduzida em dois terços pela
ausência de consumação, com o consequente abrandamento do
regime prisional.
A
pretensão
foi
regularmente
processada, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2173743-22.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra
4
não conhecimento ou pelo indeferimento.
É o relatório.
Inicialmente, anota-se que anteriormente foi ajuizada a Revisão Criminal no
0048656-66.2015.8.26.0000, julgada em 5 de julho de 2017. Na
ocasião, o peticionário pretendeu o reconhecimento da atenuante
da confissão e da participação de menor importância. O pedido foi
parcialmente deferido para aplicar a confissão, sem reflexo no
resultado da reprimenda.
Assim, como se trata de pretensão
diversa, conhece-se do pedido revisional.
O requerente postula a redução máxima
pela tentativa.
Todavia, a fração de um terço aplicada
pelo juízo de origem, mantida no acórdão, é proporcional ao caso
dos autos.
Com efeito, o peticionário e os corréus
percorreram significativo iter criminis. Consumaram a subtração dos
bens pertencentes às vítimas (dinheiro do estabelecimento
comercial e arma de fogo de um policial civil que estava no local no
momento da ação) e, quando saíram do posto de combustível,
Augusto efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu a vítima

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Revisão Criminal no 2173743-22.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra
5
Esmael Alves Pereira.
O ofendido, consoante se infere da
sentença, foi atingido nas costas. Em razão do ferimento, Esmael
ficou internado por quatro dias e depois acamado por outros
quarenta dias. Necessitou ser submetido a procedimento cirúrgico e
realizar fisioterapia, resultando lesões neurológicas graves e perda
de força muscular.
Assim, considerando-se o esgotamento
dos meios de execução, bem como o resultado da lesão sofrida
pela vítima, a redução de um terço revela-se proporcional e
adequada ao caso dos autos.
De modo que a reprimenda não deve
sofrer nenhum reparo, permanecendo em quinze anos, seis meses
e vinte dias de reclusão e pagamento de sete dias-multa, mantido o
regime prisional imposto.
Diante do exposto, conhece-se e
indefere-se o pedido revisional.
XAVIER DE SOUZA
Relator